Tribunal: TJDFT
Processo: 0753666-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNICA MÉDICA LTDA, em face de duas decisões da Terceira Vara Cível de Águas Claras. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por GERALDO MONTEIRO GURGEL. GERALDO alegou ser beneficiário de plano de saúde operado pela agravante. Após exames do aparelho digestório, constatou uma forma rara de câncer e, para refinamento do diagnóstico, o médico assistente solicitou exame PET-SCAN ONCOLÓGICO. A operadora do plano de saúde recusou cobertura para o exame e sob alegação de que a hipótese não se insere nas diretrizes de utilização – DUT da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Inicialmente, o juízo deferiu tutela provisória para determinar à HAPVIDA que autorizasse e custeasse o exame no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$10.000,00. Dessa decisão, a recorrente interpôs o agravo de instrumento n. 0744627-42.2024.8.07.0000, o qual não foi conhecido. Decorrido o prazo concedido pelo juízo, o autor comunicou o descumprimento da decisão e dada a urgência do exame, realizou-o com recursos próprios. Requereu a imposição da multa anteriormente cominada. Sobreveio decisão em que o juízo reconheceu o descumprimento da decisão e impôs multa de R$10.000,00 ao plano de saúde. Nas razões recursais, a agravante se insurgiu quanto às duas decisões: a primeira, que concedeu a tutela de urgência e; a segunda, que impôs a multa por descumprimento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 67381378. Instado a se manifestar quanto a eventual óbice ao conhecimento do recurso e na parte que impugna a primeira decisão, deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a realização do exame de tomografia PET - SCAN ONCOLÓGICO, conforme relatórios médicos de IDs 211124461 e 211124461, pg. 4. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Após a comunicação de descumprimento da tutela provisória, sobreveio nova decisão: “A decisão de ID. 211382672 deferiu o pedido de tutela de urgência, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte autora comunicou nos autos (ID. 213908643) ter a parte ré descumprido a decisão da tutela proferida por este Juízo (ID. 213908643), bem como afirma ter realizado o pagamento do procedimento PET-SCAN ONCOLÓGICO (comprovante de pagamento - ID. 213910150). Verifico que a parte ré foi intimada pessoalmente, conforme ID. 212482969. Contudo, não se manifestou nos autos e nem tampouco cumpriu a medida antecipatória deferida, conforme noticiado pela parte autora. Ante o exposto, aplico a multa cominatória fixada na decisão de ID no 211382672, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e determino o bloqueio da referida quantia por meio do sistema Sisbajud. Localizado saldo bancário, transfira-se o valor bloqueado para uma conta judicial e intime-se a parte ré para eventual manifestação, no prazo de 5 dias. Contudo, esclareço às partes, desde já, que o valor da multa cominatória será liberado em favor da parte autora apenas na hipótese de procedência do pedido deduzido na inicial, nos termos do §3o do art. 537 do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conhecimento parcial Conforme relatado, a primeira decisão e que concedeu a tutela provisória, foi impugnada por agravo de instrumento n. 0744627-42.2024.8.07.0000, cujo recurso não foi conhecido. Segundo o princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, para cada decisão admite-se apenas um recurso. Em face à decisão que deferiu a tutela provisória, a recorrente já havia interposto outro recurso, mas como não fora conhecido em razão de vício formal, o ato judicial precluiu. A preclusão consumativa, surgiu empecilho ao conhecimento do recurso nessa parte, devendo-se afastar a probabilidade de provimento enquanto requisito para a concessão da tutela provisória. Mérito Quanto à decisão que impôs a multa pelo descumprimento da decisão anterior, não se vislumbra perigo de dano ou ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. Conforme se constada do próprio decisum, o próprio juízo já teve a cautela de condicionar eventual levantamento da multa ao julgamento de procedência do pedido e respectivo trânsito em julgado. Desta feita, a análise do mérito da irresignação deve ser relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator